Tribunal: TJSP
Processo: 2162730-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – DEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA PELO JUIZ – POSSIBILIDADE, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 833, II, 2a PARTE, DO CPC. Embora estabelecendo a inviabilidade de constrição, a própria lei excepciona as possibilidades de penhora, quando submete aos atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – DEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA PELO JUIZ – POSSIBILIDADE, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 833, II, 2a PARTE, DO CPC. Embora estabelecendo a inviabilidade de constrição, a própria lei excepciona as possibilidades de penhora, quando submete aos atos expropriatórios os bens de elevado valor, ou que sejam superiores às necessidades de um padrão médio de vida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.